Tribunal: TJSP
Processo: 1003554-69.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de indenização por danos moral e material. Alegação de fraude bancária. Cartão de crédito. Operações fraudulentas contestadas pelo titular do cartão de crédito. Tutela de urgência concedida com a fixação de astreintes. Reconhecimento de falha na prestação dos serviços. Devolução do indébito realizado pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de indenização por danos moral e material. Alegação de fraude bancária. Cartão de crédito. Operações fraudulentas contestadas pelo titular do cartão de crédito. Tutela de urgência concedida com a fixação de astreintes. Reconhecimento de falha na prestação dos serviços. Devolução do indébito realizado pela instituição bancária antes da prolação da sentença. Determinação de restabelecimento do limite de crédito no cartão de crédito e no cheque especial. Não cumprimento da tutela de urgência. Imposição de multa. Dano moral reconhecido. Fixação do quantum indenizatório nele incluído dano decorrente da perda de tempo útil para a solução do conflito. Condenação do réu ao pagamento integral dos honorários de sucumbência. Inclusão das astreintes na base de cálculo dos honorários advocatícios. Razões recursais apresentadas com a repetição dos argumentos expostos na contestação e manifestações anteriores. Pedido de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade indeferido em prestígio ao julgamento com mérito em relação às questões principais. Ausência de prejuízo à parte contrária. Incidência do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça neste ponto. Honorários advocatícios. Base de cálculo alterada. Percentual dos honorários advocatícios fixados de acordo com os parâmetros legais, em conformidade com o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Astreintes não compõem a base de cálculo dos honorários advocatícios. Exclusão que se impõe. Pedido de condenação dos Apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões. A interposição de recurso ainda que contenha a reiteração de argumentos apresentados perante o juízo de origem não configura litigância de má-fé. Pedido de conversão da obrigação de fazer não cumprida em perdas e danos. Pleito que deve ser feita no âmbito de cumprimento de sentença e apreciada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de preclusão. Sentença reformada tão somente para excluir as astreintes da base de cálculo dos honorários advocatícios. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.